Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-56.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000438-56.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, LOCAÇÃO DE MÓVEL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATORA:

EXMA. SRA.
DRA.
TATIANE COLOMBO

(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CARLOS RAMOS PESSOA - CPF: 915.240.401-34 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO AUTENTICADO. PRORROGAÇÃO LEGAL DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos morais. A sentença
reconheceu a existência de relação locatícia entre as partes, decretou o despejo e condenou o requerido ao pagamento dos
alugueis
vencidos desde fevereiro de 2016 até a efetiva desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação com fundamento em contrato de sublocação do ponto comercial; (
ii
) saber se restou comprovada a existência e validade da relação contratual; (
iii
) e se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa foi corretamente reconhecida com base na teoria da asserção, à luz das alegações constantes da petição inicial.

4. A existência de contrato de sublocação firmado entre as partes, datado de 10/07/2008, com assinatura autenticada e não impugnada, confere presunção de veracidade ao vínculo locatício.

5. A ocupação do imóvel pelo requerido após o termo contratual caracteriza prorrogação automática da locação por prazo indeterminado, nos termos da Lei nº 8.245/1991.

6. A tese de simulação contratual e prática de agiotagem não foi comprovada por meio idôneo, sendo o documento colacionado insuficiente para infirmar a validade do contrato de sublocação.

7. Configurado o inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da condenação pelos danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
desprovido
. Não majorado os honorários advocatícios, pois fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade ativa ad causam deve ser aferida conforme
a teoria da asserção, bastando as alegações autorais constantes na petição inicial.

2. A existência de contrato de sublocação com assinatura autenticada, não impugnado, comprova a relação locatícia.

3. Prorrogada a locação por prazo indeterminado e configurado o inadimplemento, é devida a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS RAMOS PESSOA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da “
Ação de Despejo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, cumulada com Cobrança de Aluguéis, e Indenização por Danos Morais”
ajuizada por
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 189900771), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para:

1) RESCINDIR O CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO realizado entre as partes;

2) CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso desde fevereiro/2016 até o último mês em que permanecer no box 27, acrescido de juros de 5% ao mês, conforme estipulado no contrato, devidamente atualizado pelo INPC.

3) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação.

4) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findo o qual haverá o despejo forçado com emprego de força policial e arrombamento, com fundamento nos artigos 63 e 65 da Lei de Locações.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC e que deverão ser divididos na proporção de 50% para cada parte.”

Em suas razões recursais (ID. 189900772), o apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do autor
ad causam
.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o apelado nunca possuiu o ponto comercial (Box 27 - Camelódromo de Rondonópolis), e que o valor pedido de aluguel se
trata,
na verdade,
de cobrança por agiotagem de valor emprestado. Que o negócio jurídico entre as partes é
simulado para

ocultar a prática de agiotagem.

Sustenta suas razões com a juntada de Boletim de ocorrência em que narra os fatos que estaria sofrendo da cobrança por agiota.

Aduz ter efetuado o pagamento dos
aluguéis
, na forma do pagamento de empréstimo a juros.

Afirma que o ponto comercial (Box 27) sempre esteve sob sua locação, desde o início junto
à
locadora – Prefeitura Municipal de Rondonópolis
–MT
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da
sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 189900773).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃOORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA, OAB/MT 15472-O.

V O T O

(PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O apelante suscita preliminar de
ilegitimidade ativa ad causam
, sob o argumento de que o contrato de locação existente entre as partes é nulo, visto a proibição
de
sublocação, além de se tratar de negócio simulado a ocultar prática de agiotagem.

É cediço, no âmbito do STJ, como prevalecente, a chamada teoria da asserção, segundo a qual o exame da
legitimidade ad causam
como preliminar de mérito, deve ser realizado
in
statu

assertionis
, ou seja, à luz das afirmações que o autor faz constar na petição inicial da ação, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Nesse sentido, “
deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação
.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. in LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Vol.1, 9ª ed.
Rio de Janeiro: Ed.
Lumen
Juris, 2002, p.127)

Destarte, “
o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. in NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

(...)

3- O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

(...)

9- Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
02/09/2021)

Assim, partindo da tese autoral, no sentido de que o requerente teria celebrado contrato de locação com o requerido e este estaria em débito com os
aluguéis desde o ano de 2013, o que ocasionou a sua inclusão em cadastro de restrição de crédito, não há como deixar de afastar a ilegitimidade ativa
ad causam
a pretensão/interesse cobrança dos aluguéis e indenização por danos morais.

Saber se a narrativa da inicial corresponde ou não à realidade demanda um exame de mérito da ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Trata-se de ação de despejo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos morais, ajuizada por
Carlos Roberto Gonçalo de Lira
em face de
Carlos Roberto Pessoa
.

Alega o autor que possui contrato de locação do Box 27 do Shopping Popular, firmado com o Instituto do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Social e Cultural – IDESSC “Banco da Gente”, e que, em 2013,
sublocou
o referido espaço ao requerido.

Sustenta que, desde junho de 2013, o réu deixou de pagar os aluguéis e encargos locatícios, o que resultou na negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo locador originário (IDESSC - Banco da Gente).

Requereu a rescisão contratual, o despejo, o pagamento dos aluguéis em atraso e indenização por danos morais.

Citado, o requerido contestou a existência de contrato de locação, alegando que o espaço sempre lhe pertenceu. Sustentou que, em 2013, teria celebrado empréstimo com o autor em modalidade de agiotagem, tendo transferido o box como garantia do pagamento. Alegou, ainda, a prescrição dos aluguéis vencidos entre 2013 e fevereiro de 2016. Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, rescindindo o contrato e determinando o seu despejo, condenando o requerido
ao pagamento dos
aluguéis
em atraso desde fevereiro/2016 até a entrega efetiva do box 27, além de
condená-lo
ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se o requerido contra a sentença
sob a
alegação de que o apelado nunca possuiu o ponto comercial (Box 27 - Camelódromo de Rondonópolis), e que o valor pedido de aluguel se
trata, na verdade
de cobrança por agiotagem de valor emprestado.

A controvérsia central reside na existência e validade da relação locatícia entre as partes e nas consequências jurídicas da inadimplência alegada pelo autor.

Neste importe, após
análise
dos fatos e documentos dos autos, tem-se que a existência da relação locatícia entre as partes foi resolvida de modo satisfatório pelo juízo de origem, com base em prova documental robusta.

Isso porque, consta dos autos o contrato de sublocação (ID. 60834498) ora em cobrança, datado de 10/07/2008, firmado entre o autor e o réu, com cláusulas claras acerca da obrigação de pagamento de aluguel no valor mensal de
R$ 500,00
, além de encargos acessórios
.

Saliente-se que a assinatura aposta no instrumento contratual, além de ter sido autenticada em cartório, jamais foi impugnada pelo requerido, o que, nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil, confere presunção de autenticidade e veracidade ao documento.

A permanência do réu no imóvel, após o término do contrato, sem oposição do locador, configura prorrogação automática da locação por prazo indeterminado, conforme o parágrafo único do art. 56 da Lei n. 8.245/91.

O autor ainda fez prova por documento de Contrato de Locação de imóvel (nº 27/2019 – ID. 60835456),
da sua condição atual de titularidade na exploração comercial do ponto (Box 27)
, pois firmado a locação do ponto junto a proprietária/locadora - Instituto do Desenvolvimento Econômico Sustentável,
Social e Cultura IDESSC Banco da Gente.

Verifica-se, ainda, que os contratos de locação firmados entre o autor e o IDESSC, entidade gestora do Shopping Popular, foram celebrados em sequência desde 2008, sempre em nome do autor, com prorrogação, pelo menos, 05/01/2024. Tal circunstância corrobora a versão do autor de que continua responsável pelas obrigações perante o administrador do espaço, inclusive quanto ao pagamento de encargos condominiais e tributos.

De outro
norte
, a alegação defensiva de que o montante referido no contrato teria origem em empréstimo informal não se sustenta, pois o documento ID. 60835478, apontado como prova do mútuo, não guarda relação probatória objetiva com os fatos alegados, tampouco apresenta vínculo suficiente para infirmar a validade da sublocação pactuada.

Logo, restou demonstrado de forma satisfatória o vínculo locatício entre as partes, bem como o inadimplemento contratual, ante a ausência da comprovação do pagamento dos
aluguéis
no período reclamado.

Assim, é legítima a condenação do requerido nos moldes da sentença.

Por esta razão, impõe-se o reconhecimento do dever do réu de quitar os aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2016 até o efetivo desocupação do bem, nos termos da cláusula 2ª do contrato de locação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Dra. Tatiane Colombo, tenho uma dúvida que me assola desde a leitura do voto de Vossa Excelência: O que a fez ter convicção da legitimidade?

Desse modo, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS RAMOS PESSOA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da “
Ação de Despejo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, cumulada com Cobrança de Aluguéis, e Indenização por Danos Morais”
ajuizada por
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA, nos seguintes termos “
Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para: 1) RESCINDIR O CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO realizado entre as partes; 2) CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso desde fevereiro/2016 até o último mês em que permanecer no box 27, acrescido de juros de 5% ao mês, conforme estipulado no contrato, devidamente atualizado pelo INPC. 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação. 4) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findo o qual haverá o despejo forçado com emprego de força policial e arrombamento, com fundamento nos artigos 63 e 65 da Lei de Locações. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC e que
deverão ser divididos na proporção de 50% para cada parte.”

O Recorrente sustenta a Ilegitimidade Ativa do Apelado, argumentando que
o mesmo
nunca possuiu o ponto comercial, bem como os valores pagos à título de Aluguel, cuidavam-se na realidade, de agiotagem. Junta Boletim de ocorrência a comprovar que vem sofrendo ameaças.

Afirma que o ponto comercial (Box 27) sempre esteve sob sua locação, desde o início junto a locadora – Prefeitura Municipal de Rondonópolis, MT.

Em seu voto, a Relatora, Dra
.
Tatiane Colombo,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar o voto da RELATORA.

Com efeito, quanto à arguição de
Ilegitimidade Ativa do Apelado
, porquanto esse nunca teria possuído o box objeto do despejo, extrai-se dos autos que o próprio Apelante informa ter transferido à Titularidade de Exploração Comercial do Ponto ao Recorrido, vejamos:

“Pois, o que na verdade ocorre é que, o Recorrente tomou como empréstimo do Recorrido a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que com o empréstimo, para assegurar a dívida, deu como garantia o ponto comercial de sua loja fazendo
inclusive a transferência do ponto para o nome do Recorrido por exigência deste
.”.

Se por garantia da dívida, ou outro motivo, certo é que houve a transferência do Ponto junto a Associação de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis/MT, o que ratifica sua Legitimidade para propor a Ação de Despejo.

Ademais, embora alegue o Apelante a nulidade pela impossibilidade de Sublocação, o que se tem dos autos é a vedação de transferência do contrato firmado sem prévio conhecimento da Locadora, o que não ocorreu,
in
casu
, posto que além da titularidade ter permanecido com o Apelado, não é crível que a Associação desconhecesse a permanência do Apelante por longos e longos
anos.

No que tange a validade da dívida em cobrança, tem-se dos autos que todas as provas documentais foram apresentadas, como o Contrato de Locação firmado entre as partes, permanecendo hígida a responsabilidade de pagamentos dos aluguéis, que incontroverso nos autos, deixaram de ser pagos, conforme inserção do nome do Apelado no Rol de Inadimplentes.

Outrossim, embora alegue o Apelante a ocorrência de Agiotagem, tal não
fora
suficientemente demonstrada, em diapasão à comprovação de sucessivas renovações de locação entre as partes.

Aliás, como indicado pela Relatora
“a alegação defensiva de que o montante referido no contrato teria origem em empréstimo informal não se sustenta, pois o documento ID. 60835478, apontado como prova do mútuo, não guarda relação probatória objetiva com os fatos alegados, tampouco apresenta vínculo suficiente para infirmar a validade da sublocação pactuada. Logo, restou demonstrado de forma satisfatória o vínculo locatício entre as partes, bem como o inadimplemento contratual, ante a ausência da comprovação do pagamento dos
alugueis
no período reclamado.”

Nesse cenário, considerando que fora comprovada a Legitimidade do Apelado e hígida a dívida,
VOTO NO SENTIDO DE FAZER PREVALECER O VOTO PROFERIDO PELA DOUTA RELATORA
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Ainda
mant
enho
aquela
mesma dúvida que fez Vossa Excelência pedir vist
a dos autos.

Pe
ço
vênia a Vossas Excelências, e
peço vista dos autos para melhor análise dos detalhes.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2
ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS RAMOS PESSOA
na
Ação de Despejo
c.c
. Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
1)
rescindir o contrato de sublocação firmado entre as partes;
2)
condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso, desde fevereiro/2016 até a data que permanecer no box 27, acrescido de juros de 5% ao mês, devidamente atualizado pelo INPC;
3)
condenar o demandado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação;
4)
determinar a expedição de mandado de despejo, com prazo de desocupação de 15 dias, com a possibilidade do uso de força policial e arrombamento no caso de descumprimento;
5)
condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada.

Devidamente formalizado, a eminente relatora Dra. Tatiane Colombo negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos.

Pois bem
.

Antes de mais nada
, convém ressaltar a validade do direito do autor de exploração comercial do box 27 do Shopping Popular, uma vez que comprovou ser titular da locação da citada sala comercial junto ao Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável Social e Cultural - IDESSC - Banco da Gente, conforme contratos juntados aos autos (
IDs
60835450, 60834499, 60834494 e 60834494), com vigência desde 10/07/2008 até 05/01/2024.

Também foi juntado aos autos pelo autor contrato de locação firmado entre as partes em 10/07/2008 (ID 17419298).

Com relação a este contrato, o apelante afirma tratar-se de negócio simulado, uma vez que a sala comercial teria sido dada em garantia de empréstimo tomado com o autor no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), caracterizando agiotagem.

Contudo, a tese de agiotagem não se sustenta, diante das parcas provas constantes nos autos (Recibo unilateral assinado apenas pelo próprio apelante e Boletim de Ocorrências –
IDs
60835477 e 60835479), as quais sequer indicam indícios de contrato verbal de empréstimo tampouco agiotagem.

Por outro lado, também não há como prevalecer a citada sublocação firmada entre as partes, uma vez que o contrato principal firmado entre o apelado e o Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável Social e Cultural - IDESSC - Banco da Gente
veda expressamente a sublocação
, conforme cláusula III do contrato (ID 60835450 - Pág. 2):

Neste ponto, peço vênia a ilustre relatora para divergir do seu voto, tendo em vista a nulidade absoluta do contrato de sublocação firmado entre as partes, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, que estabelece:

"
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto
;"

Assim, o contrato de sublocação firmado entre as partes é nulo de pleno direito, por apresentar objeto ilícito, em razão da violação à cláusula expressa do contrato principal que veda a sublocação sem o prévio conhecimento e consentimento do locador originário.

Por consequência, diante da nulidade do contrato firmado entre as partes, a posse exercida pelo apelante sobre o box 27 caracteriza-se como simples comodato verba, ou seja, deve ser devolvida ao apelado, por ser o titular da locação junto ao Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável Social e Cultural - IDESSC - Banco da Gente.

Nesse contexto, insta salientar que a partir do momento que o autor expressa o desejo de finalizar o comodato verbal e retomar o imóvel, a posse do apelante torna-se injusta, devendo o ocupante, inclusive, indenizar o titular pela fruição do imóvel a partir deste período.

No caso, como não consta dos autos prova da notificação extrajudicial acerca do desejo de retomada da sala comercial pelo autor, tem-se como marco a citação processual do demandado, vez que a citação constitui o devedor em mora.

Por fim, em razão da ilicitude da sublocação, também não tem direito o apelado à indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora, divirjo de seu voto para
dar parcial provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para:

-
declarar
a nulidade do contrato de sublocação firmado entre as partes;

-
determinar
a devolução da posse do box 27 do Shopping Popular ao autor;

-
afastar
a condenação do demandado ao pagamento de
indenização por danos morais;

-
condenar
o requerido ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no valor ajustado a título de aluguel mensal, computado a partir da citação até a data da efetiva desocupação da sala comercial, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

-
em
razão da parcial procedência da ação, deve as partes arcarem com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor causa, na proporção de 40% para o requerido e 60% para o autor.

É como
voto.-

V O T O(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Não obstante tenha acompanhado a nobre Relatora em sessão anterior,
surgiu uma dúvida após as considerações da Desembargadora
Marilsen
ao proferir seu voto. A questão do "Shopping Popular" apresenta uma dicotomia jurídica
interessante
.

De um lado, o cidadão preso na rodovia pela prática do crime de descaminho tem sua mercadoria apreendida e sofre as pertinentes sanções. De outro, caso o mesmo indivíduo consiga chegar ao destino, ele tem direito ao boxe, ao alvará de funcionamento e até a incentivos municipais para a construção desse espaço. E
nfim,
essa dicotomia jurídica é evidente na incongruência de tratamento entre o translado da mercadoria, sua chegada ao destino e o posterior amparo do poder público para a sua comercialização.

Pondero, todavia, que este assunto não se aplica à hipótese em exame. Trata-se, apenas, de uma observação pessoal.

De todo modo,
com a devida vênia à nobre Relatora, a quem inicialmente acompanhei em seu voto, peço vista do processo para sanar uma
dúvida que me surgiu após as considerações da Desembargadora
Marilsen
.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS RAMOS PESSOA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da “
Ação de Despejo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, cumulada com Cobrança de Aluguéis, e Indenização por Danos Morais”
ajuizada por
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA, nos seguintes termos “
Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para: 1) RESCINDIR O CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO realizado entre as partes; 2) CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso desde fevereiro/2016 até o último mês em que permanecer no box 27, acrescido de juros de 5% ao mês, conforme estipulado no contrato, devidamente atualizado pelo INPC. 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação. 4) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, findo o qual haverá o despejo forçado com emprego de força policial e arrombamento, com fundamento nos artigos 63 e 65 da Lei de Locações. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC e que deverão ser divididos na proporção de 50% para cada parte.”

O Recorrente sustenta a Ilegitimidade Ativa do Apelado, argumentando que
o mesmo
nunca possuiu o ponto comercial, bem como os valores pagos à título de Aluguel, cuidavam-se na realidade, de agiotagem. Junta Boletim de ocorrência a comprovar que vem sofrendo ameaças.

Afirma que o ponto comercial (Box 27) sempre esteve sob sua locação, desde o início junto a locadora – Prefeitura Municipal de Rondonópolis, MT.

Em seu voto, a Relatora,
Dra
Tatiane Colombo,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso e a Desa
Marilsen
Andrade
Addario
, divergido do mesmo para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso.

Após revisitar os autos, entendo por bem acompanhar o voto da RELATORA.

Com efeito, quanto à arguição de
Ilegitimidade Ativa do Apelado
, porquanto esse nunca teria possuído o box objeto do
despejo, extrai
-se dos autos que o próprio Apelante informa ter transferido à Titularidade de Exploração Comercial do Ponto ao Recorrido, vejamos:

“Pois, o que na verdade ocorre é que, o Recorrente tomou como empréstimo do Recorrido a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que com o empréstimo, para assegurar a dívida, deu como garantia o ponto comercial de sua loja fazendo
inclusive a transferência do ponto para o nome do Recorrido por exigência deste
.”.

Se por garantia da dívida, ou outro motivo, certo é que houve a transferência do Ponto junto a Associação de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis/MT, o que ratifica sua Legitimidade para propor a Ação de Despejo.

Ademais, embora alegue o Apelante a nulidade pela impossibilidade de Sublocação, o que se tem dos autos é a vedação de transferência do contrato firmado sem prévio conhecimento da Locadora, o que não ocorreu,
in
casu
, posto que além da titularidade ter permanecido com o Apelado, não é crível que a Associação desconhecesse a permanência do Apelante por longos e longos anos.

No que tange a validade da dívida em
cobrança, tem
-se dos autos que todas as provas documentais foram apresentadas, como o Contrato de Locação firmado entre as partes, permanecendo hígida a responsabilidade de pagamentos dos aluguéis, que incontroverso nos autos, deixaram de ser pagos, conforme inserção do nome do Apelado no Rol de Inadimplentes.

Outrossim, embora alegue o Apelante a ocorrência de Agiotagem, tal não
fora
suficientemente demonstrada, em diapasão à comprovação de sucessivas renovações de locação entre as partes.

Aliás, como indicado pela Relatora
“a alegação defensiva de que o montante referido no contrato teria origem em empréstimo informal não se sustenta, pois o documento ID. 60835478, apontado como prova do mútuo, não guarda relação probatória objetiva com os fatos alegados, tampouco apresenta vínculo suficiente para infirmar a validade da sublocação pactuada. Logo, restou demonstrado de forma satisfatória o vínculo locatício entre as partes, bem como o inadimplemento contratual, ante a ausência da comprovação do pagamento dos
alugueis
no período reclamado.”

Nesse cenário, considerando que fora comprovada a Legitimidade do Apelado e hígida a dívida,
VOTO NO SENTIDO DE FAZER PREVALECER O VOTO PROFERIDO PELA DOUTA RELATORA
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC
.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA, OAB/MT 15472-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(3º VOGAL)
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS RAMOS PESSOA contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da “Ação de Despejo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, cumulada com Cobrança de Aluguéis, e Indenização por Danos Morais” ajuizada por CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA em face do ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID. 189900772), o apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do autor ad causam.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o apelado nunca possuiu o ponto comercial (Box 27 - Camelódromo de Rondonópolis), e que o valor pedido de aluguel, se trata na verdade de cobrança por agiotagem de valor emprestado. Que o negócio jurídico entre as partes é simulado a ocultar a prática de agiotagem.

A Relatora, Dra. Tatiane Colombo, desproveu o recurso, sendo acompanhada pela 1ª Vogal, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Por sua vez, a 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, divergiu para dar parcial provimento ao recurso
a fim de declarar a nulidade do contrato de sublocação firmado entre as partes; determinar a devolução da posse do box 27 do Shopping Popular ao autor; afastar a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais; condenar o requerido ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no valor ajustado a título de aluguel mensal, computado a partir da citação até a data da efetiva desocupação da sala comercial, o que deverá ser apurado em liquidação da sentença; e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 40% para o requerido e 60% para o autor.

Peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Relatora.

Conforme já assentado no voto condutor, a preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente afastada, à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações deduzidas na petição inicial, reservando-se ao mérito a verificação da efetiva existência do direito material afirmado.

No mérito, restou devidamente comprovada a existência e validade do contrato de sublocação, firmado entre as partes, com assinatura autenticada e não impugnada, circunstância que lhe confere presunção de autenticidade, nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil. A permanência do apelante no imóvel após o termo contratual caracterizou a prorrogação da locação por prazo indeterminado, nos moldes da Lei nº 8.245/1991, estando igualmente configurado o inadimplemento contratual.

A tese defensiva de simulação do negócio jurídico e de prática de agiotagem não foi comprovada por meio de prova idônea, revelando-se insuficiente para afastar a relação locatícia reconhecida e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Dessa forma, correta a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo-se a negação de provimento ao recurso, nos termos propostos pela Relatora.

Assim, peço vênia à divergência, mas voto com a Relatora pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(4
ª
VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Após o voto da ilustre Relatora, Dra. Tatiane Colombo, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito, ao reconhecer a existência do vínculo contratual válido entre as partes e apontar a ausência de prova robusta da prática de agiotagem,
negou provimento
ao apelo interposto por Carlos Ramos Pessoa e manteve integralmente a sentença singular, sendo
acompanhada
em voto vista da 1ª vogal, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, com acréscimos relevantes, o julgamento restou suspenso ante o voto divergente da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, que
deu parcial provimento
ao recurso, para: (i) declarar a nulidade do contrato de sublocação firmado entre as partes; (
ii
) determinar a devolução da posse do box 27 do Shopping Popular ao autor/recorrido; (
iii
) afastar a condenação do demandado/apelante ao pagamento de indenização por danos morais; (
iv
) condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no valor ajustado a título de aluguel mensal, computado a partir da citação até a data da efetiva desocupação da sala comercial, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença; e (v) redimensionar o ônus sucumbencial, na proporção de 40% para o requerido/apelante e 60% para o autor/recorrido.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Ramos Pessoa
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carlos Roberto Gonçalo de Lira na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e indenização por danos morais.

A r. sentença rescindiu o contrato de sublocação, determinou o despejo do requerido, ora apelante, condenou-o ao pagamento dos aluguéis vencidos desde fevereiro de 2016 até a efetiva desocupação, com juros e correção, bem como à indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e diante da sucumbência recíproca, condenou pro rata ambas as partes, nas custas e despesas processuais, e dos honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 1899007771).

O requerido/apelante, em suas razões recursais de Id. 189900772, sustenta, em síntese, a nulidade do contrato
sub judice
por simulação e por configurar garantia de dívida oriunda de suposta agiotagem; afirma a ilegitimidade ativa do autor; aduz ausência de autorização do Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável Social e Cultural – IDESSC (Banco da Gente) para sublocação; e impugna a condenação por danos morais. Pede, assim, a reforma integral da sentença, a fim de que o feito seja julgado improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 189900773, em que primeiramente rechaça a preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito, rebate os argumentos do recorrente, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia repousa sobre a validade do contrato de sublocação, a legitimidade ativa do autor, a caracterização de inadimplemento e a alegação de simulação por agiotagem.

De início, a preliminar de
ilegitimidade ativa
não merece prosperar.

Sobre a legitimidade
ad causam
, é preciso verificar como a doutrina tem conceituado tal condição da ação:

“A legitimação para agir (
legitimatio
ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação, como diz Buzaid. "A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se
afirma
prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de
legitimatio
ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação.”
(
in
José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed. Rio de Janeiro, rev. Forense, 1966, p. 41)

“A terceira condição do direito de ação é a qualidade para agir, legitimidade ou legitimação para agir (
legitimatio
ad causam). O autor deve ter título em relação ao interesse que pretende seja tutelado. Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, à legitimação para agir em relação ao réu deve corresponder a legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa; aqui, legitimação passiva”
(
in
Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1º volume, 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1977, p. 146)

“Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade (
legitimatio
ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de
Liebman
. 'É a pertinência subjetiva da ação.'

(...)

Entende o douto Arruda Alvim que 'estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença'.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 67)

Registre-se, ainda, que, nos termos da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida a partir das afirmações contidas na petição inicial (
in
statu

assertionis
), de forma abstrata e hipotética, sendo despicienda, nesse momento, a aferição da veracidade das alegações. Trata-se de posição assentada no Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.678.681/SP), com sólida ancoragem doutrinária em Alexandre Câmara e Luiz Guilherme Marinoni, conforme bem registrado pela eminente Relatora, e endossado pela 1ª Vogal, Desa. Maria Helena G. Póvoas, nos dois votos vistas de sua lavra.

No caso concreto, o autor/recorrido alegou deter a titularidade da posse legítima do Box 27 mediante contrato de locação firmado com o IDESSC e, por essa condição, celebrou
sublocação
com o requerido-apelante. Mesmo que se arguisse sublocação irregular, o reconhecimento judicial da posse qualificada confere-lhe legitimidade para propor a ação de despejo, como assente no art. 14 da Lei nº. 8.245/91 (
“Aplicam - se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações”
) e na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. SUBLOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBLOCADOR
. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MMT PIZZARIA E LANCHONETE LTDA. e outros em face de sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança proposta por HOTEL BRISA DA LAPA LTDA., condenando os réus ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios até a efetiva desocupação do imóvel e improcedente a reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sublocador possui legitimidade ativa para propor ação de despejo após a rescisão do contrato de locação principal; (
ii
) definir se há direito à indenização pleiteada pelos réus em razão da extinção da sublocação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O sublocador possui legitimidade ativa para ajuizar ação de despejo e cobrança, pois a relação locatícia tem natureza pessoal, não se confundindo com a propriedade, bastando a qualidade de locador para legitimar a ação.
4. A sentença que decreta o despejo não implica, automaticamente, na perda da posse pelo locatário ou sublocador, sendo devidos os aluguéis até a efetiva entrega das chaves ou a imissão do locador na posse do imóvel. 5. A inadimplência dos sublocatários desde abril de 2021, inclusive em relação a encargos acessórios, é incontroversa e legitima a cobrança do débito até a desocupação efetiva do imóvel em abril de 2023. 6. O contrato de sublocação prevê a extinção automática em caso de rescisão do contrato principal, sem direito a indenização à sublocatária, afastando o pedido de compensação formulado na reconvenção. 7. A inadimplência dos réus configura culpa concorrente pelo desfazimento da relação locatícia, afastando a pretensão de indenização por prejuízos alegados. 8. Os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O sublocador possui legitimidade ativa para propor ação de despejo e cobrança, mesmo após a rescisão do contrato de locação principal, até a efetiva entrega das chaves.
2. A extinção do contrato de locação não exonera automaticamente o sublocatário do pagamento de aluguéis e encargos enquanto permanecer na posse do imóvel. 3. Não há direito à indenização ao sublocatário se o contrato prevê expressamente a inexistência de compensação em caso de rescisão do contrato principal.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08730618120228190001 202500100608, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 30/04/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025)

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FATO DA LOCAÇÃO NÃO SER CONSETIDA NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO SUBLOCADOR PARA LITIGAR CONTRA O SUBLOCATÁRIO COM BASE NO INSTRUMENTO QUE CELEBRARAM.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO APTO AO APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO IMÓVEL QUE NÃO IMPEDIRAM O SUBLOCATÁRIO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RETIRADA INDEVIDA DE BENS PERTENCENTES AO SUBLOCATÁRIO DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Apelação: 50001897020178215001 PORTO ALEGRE, Relator: Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 11/08/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022)

Prosseguindo, no tocante à
validade do contrato de sublocação
, os autos revelam que há contrato de sublocação celebrado entre as partes em
10/07/2008
, com
assinatura autenticada em cartório
(Id. 60834498), o que atrai a presunção de veracidade nos termos do art. 411 do CPC. O réu, aqui apelante, não impugnou formalmente a assinatura nem promoveu ação de nulidade contratual, mesmo após mais de uma década de sua subscrição. A alegação de vício de vontade, quando não acompanhada de ação própria ou prova cabal, revela-se insuficiente para infirmar a validade do negócio jurídico.

Verifica-se, ainda, que a sublocação teve continuidade mesmo após o vencimento contratual, o que configura, à luz do art. 56 da Lei nº 8.245/91,
prorrogação automática por prazo indeterminado
.

Veja a redação do referido artigo:

“Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.”

De outro lado, a tese defensiva de que o contrato ocultaria relação de empréstimo, conforme bem consignado pela eminente Relatora, não restou comprovada por nenhum meio idôneo. O documento invocado pelo apelante (Id. 20071508) é unilateral, impreciso e não vincula o autor-recorrido ao suposto mútuo oneroso. Conforme a jurisprudência do STJ, a configuração da agiotagem exige prova robusta e inequívoca (
AgInt
no
AREsp
: 974027 GO 2016/0226391-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020), o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, não se pode ignorar que o próprio réu/apelante confessou haver transferido a titularidade do ponto ao autor/recorrido como garantia do suposto empréstimo, o que corrobora, paradoxalmente, a titularidade formal e a legitimidade do autor. A simulação, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil, demanda prova clara do vício, o que inexiste nos autos.

Diante disso, não há razões mínimas para se acolher a invalidade da avença.

Por fim, a inadimplência restou plenamente caracterizada. O autor/recorrido trouxe aos autos documentos que evidenciam o
não pagamento dos aluguéis desde fevereiro de 2016
. Ainda, comprovou que, por força do inadimplemento, teve
seu nome inserido indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito
, por débitos que cabiam ao sublocatário.

Tal fato, além do direito material concernente ao ressarcimento dos aluguéis em atraso devido, também enseja o dever de indenizar por danos morais, devendo-se ser mantido o valor arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), já que mantido pela maioria dos votos precedentes.

Portanto, a
ratio

decidendi
para se confirmar a bem lançada sentença singular e os votos precedentes majoritários, repousa nos seguintes pilares:

A sublocação formal, com assinatura autenticada e não impugnada, gera vínculo obrigacional válido;

A ausência de prova robusta de agiotagem inviabiliza o reconhecimento de simulação;

A legitimidade ativa do autor é reconhecida com base na teoria da asserção;

A configuração do inadimplemento contratual justifica o despejo e a indenização moral.

Ante o exposto, considerando os fatos provados, a legislação invocada e os fundamentos expostos,
acompanho
integralmente o voto da Relatora, Dra. Tatiane Colombo, e o voto vista da 1ª Vogal, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, para o fim de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por Carlos Ramos Pessoa, mantendo-se
incólume
a sentença de piso em todos os seus termos.

Inviável a majoração da verba honorária, tendo em vista a fixação na origem em grau máximo permitido pela legislação de regência (20%), na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026